Tribunal: STF
Processo: AI 619956
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DO TEOR DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADOS 283 E 284 DA SÚMULA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.